Tribunal: TJMT
Processo: 1015893-70.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015893-70.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), G. O. E. - CPF: 074.940.051-02 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), SUZANE ORESTE ELOY (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO A SAÚDE — PROCESSO ORIGINÁRIO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA — DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — IMPOSSIBILIDADE — RESOLUÇÃO TJMT-OE nº. 09/2019 — DECISÃO DO STJ — LIMINAR CONCEDIDA — PRECEDENTES —
RMS Nº 64531/MT
— RECURSOS ORDINÁRIOS n.º 64.525e 65.286 E DOS RECURSOS ESPECIAIS N.º1.896.379/MT e 1.903.920/MT — EMBARGOS ACOLHIDOS.

O Superior Tribunal de Justiça concedeu medida liminar para: 1)
suspender a redistribuição
à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais,
cujo fundamento
, expresso ou implícito, seja a
Resolução 9/2019/TJMT;
2)
devolver aos juízos de origem os feitos redistribuídos com fundamento nessa norma;
3)
definir os juízes onde haviam sido originalmente propostas as demandas como provisoriamente competentes
para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito; 4)
afastar a incidência da Resolução 9/2019/TJMT no ponto em que determinava às outras unidades jurisdicionais que redistribuíssem os feitos para a 1ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

O Ministro Relator resolveu questão de ordem proposta pelo Estado de Mato Grosso para esclarecer que não há qualquer determinação na medida liminar no que tange aos processos ajuizados pelas partes
originariamente
na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, os quais, portanto, poderão prosseguir normalmente no referido juízo, até determinação ulterior.
(Decisão monocrática certificada - Publicação no DJe/STJ nº 3128 de
16/04/2021
. Código de Controle do Documento: a4105188-1438-46d9-a330-e0d4b0904c31).

Considerando que a ação foi originalmente distribuída pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, pleiteando o fornecimento do medicamento
Venvanse 50 MG
, em favor do autor, portador de distúrbio comportamental, e declinou-se a competência para julgamento em razão da Resolução TJMT-OE nº. 09/2019 os autos devem ser restituídos à comarca de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Guilherme Oreste Eloy
, em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n° 1015893-70.2019.8.11.0000, que decidiu manter o processo na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Em suas razões o embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que não analisou a Lei Federal nº. 8.069 de 13 de julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, e estabelece a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude.

Alega que a competência foi declinada em razão da Resolução TJMT-OE nº. 09/2019, que alterou a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Afiança que se a Lei dispõe que a competência da Vara da Infância e Juventude é absoluta para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, é inconcebível que prevaleça uma Resolução que dispõe em sentido contrário, por ser ato normativo inferior.

Assim, pugna pelo provimento do presente recurso para seja conhecido e provido este recurso para que, sanada a omissão apontada, seja-lhe atribuído efeito infringente para manter a competência da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra para processar e julgar o feito.

Por sua vez, o embargado não apresentou contrarrazões (ID 59288479).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que a competência para julgamento do feito foi declinada em razão da Resolução TJMT-OE nº. 09/2019, sem a devida analise da Lei Federal nº. 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que estabelece que a competência da Vara da Infância e Juventude é absoluta.

Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do recurso ordinário em mandado de segurança
RMS nº 64531/MT
e nos autos dos recursos ordinários n.º 64.525e 65.286 e dos recursos especiais n.º1.896.379/MT e 1.903.920/MT, procedeu à afetação da questão respeitante à
“Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública”
à sistemática do Incidente de Assunção de Competência (IAC n.º 10).

Por sua vez Estado de Mato Grosso suscitou questão de ordem, pretendendo o esclarecimento sobre a extensão da medida liminar concedida nos recursos ora citados, que procederam à afetação da questão à sistemática do referido Incidente de Assunção de Competência (2020/0235217-4).

Nesse sentido, o Relator Ministro Og Fernandes elucidou que a medida liminar em questão restringiu-se a: 1)
suspender a redistribuição
à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais,
cujo fundamento
, expresso ou implícito, seja a
Resolução 9/2019/TJMT;
2)
devolver aos juízos de origem os feitos redistribuídos com fundamento nessa norma;
3)
definir os juízes onde haviam sido originalmente propostas as demandas como provisoriamente competentes
para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito; 4)
afastar a incidência da Resolução 9/2019/TJMT no ponto em que determinava às outras unidades jurisdicionais que redistribuíssem os feitos para a 1ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Assim, resolveu a questão de ordem para esclarecer que não há qualquer determinação na medida liminar no que tange aos processos ajuizados pelas partes
originariamente
na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, os quais, portanto, poderão prosseguir normalmente no referido juízo, até determinação ulterior. (Decisão monocrática certificada - Publicação no DJe/STJ nº 3128 de
16/04/2021
. Código de Controle do Documento: a4105188-1438-46d9-a330-e0d4b0904c31).

Portanto, considerando que a ação foi originalmente distribuída pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, pleiteando o fornecimento do medicamento
Venvanse 50 MG
, em favor do autor, portador de distúrbio comportamental, os autos devem ser restituídos à comarca de origem.

Ante o exposto, em observância a decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
RMS nº 64531/MT
ACOLHO
os Embargos de Declaração para devolver os autos ao juízo de origem, qual seja, a
2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021